Tribunal: STF
Processo: AI 58427
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-25
Data de publicação: 1974-03-25

Ementa:
Recurso extraordinário a que se nega seguimento por não se acharem configurados os pressupostos de sua admissibilidade (alíneas a e d, ambas do art. 119, III, da Constituição). Agravo de instrumento não provido. Agravo regimental a que a 2ª Turma do STF se nega prover.